Tribunal: STF
Processo: RE 101711
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-03-19
Data de publicação: 1985-03-19

Ementa:
LIMITES DO PEDIDO. MUTUO. RESTITUIÇÃO DO VALOR DEVIDO.
EMBARGOS DECLARATORIOS. EFEITOS PROTELATORIOS. MULTA.
I. INOCORRENCIA DE DISTORÇÃO DA 'CAUSA PETENDI', OU DE DECISÃO
DESBORDANTE DOS LIMITES DO PEDIDO.
INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART-1256 DO CÓDIGO CIVIL, NO QUE
SE REFERE AO MUTUO.
II. E DESCABIDA A MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MERAMENTE
PROTELATORIOS SE A PARTE VISAVA A ATENDER A REQUISITO DE
ADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO, E NO PARTICULAR OBTEVE EXITO.